Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão (ID 85863084 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por ELIZABETE APARECIDA BONETTI e OUTROS que rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A executada/recorrente alega, em síntese, que não merece prosperar a homologação dos cálculos periciais que indicam saldo devedor remanescente de R$32.316,79 (trinta e dois mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), a ser por ela pago, sob o argumento de ter sido aplicado juros sobre juros em tais cálculos. Aduz que, na compensação do valor do depósito judicial de R$58.647,18 (cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), em 15/10/2019, os créditos remanescentes especificamente de juros, passaram a ser atualizados e sofrer incidência de novos juros. Entende que a metodologia correta de atualização de saldos remanescentes deve ser feita de forma proporcional, em que a parcela referente ao principal deve ser corrigida com juros e correção monetária e a parcela referente aos juros de mora deve sofrer a incidência de atualização apenas com correção monetária. Argumenta que “se aplicada a correta metodologia de atualização do saldo, este foi quitado integralmente com o depósito judicial promovido pela Agravante, com excesso de R$ 5.181,45, a lhe ser restituído” (ID 24625796 - pág. 9). Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão agravada e, no mérito, o provimento do apelo para que “seja reconhecida a configuração do inadequado critério do cálculo que promove a incidência e juros sobre juros (anatocismo), afastando o cálculo da contadoria para reconhecer que, na ocasião do depósito de R$ 58.647,18, em 15/10/2019, o saldo devedor era de R$ 53.465,73, incluídos honorários, e o excesso de R$ 5.181,45, deve ser restituído à Ré ou, subsidiariamente e ad argumentandum tantum, seja determinado que os cálculos sejam refeitos pela contadoria, seguindo a metodologia descrita na presente peça recursal” (ID 24625796 - pág. 11). Preparo acostado (ID 24625797). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Analiso, nesta oportunidade, o pedido liminar. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão, inaudita altera pars, de efeito excepcional ao recurso. No caso concreto, em uma análise preliminar, ao que parece, a Contadoria Judicial promoveu a atualização do valor remanescente devido aos exequentes/agravados nos exatos termos da sentença e da decisão de ID 73059650 dos autos originários, tendo-se como termo inicial a data da última atualização e como termo final a data do depósito efetuado pela agravante/executada. Noutro giro, ao que tudo indica, também foram levados em consideração os depósitos realizados nos autos pela parte executada, ora agravante. Ademais, como bem salientado pelo magistrado de piso (ID 85863084 dos autos originários): (...) No caso dos autos, deve prevalecer os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, pois realizados em congruência com as determinações deste Juízo. A despeito de o executado alegar que houve a incidência de juros sobre juros, em uma análise perfunctória, não é possível vislumbrar este equívoco, mormente considerando que ao ID 82942971, a Contadoria apresentou de forma pormenorizada o valor principal, o valor dos juros, da correção e dos honorários separadamente, e só depois promoveu a soma de todas as quantias. Ao final, decotou do somatório a quantia paga, chegando-se ao valor final informado, de R$ 32.316,79. Logo, verifica-se que que os cálculos de ID 82942970, ratificados no ID 85638789, atendem às determinações precedentes e devem prevalecer na hipótese vertente, por se cuidar de matéria técnica a cargo da contadoria judicial, que dispõe de conhecimentos específicos a respeito do assunto e a necessária isenção, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade. (grifei) Dessa forma, entendo, ao menos por ora, que não resta configurada a existência de anatocismo ou de excesso a ser restituído a executada/agravante no montante de R$5.181,45 (cinco mil cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), bem como entendo que não restou comprovado, de plano, erros nos cálculos que justifiquem que sejam refeitos pela Contadoria, nos termos da metodologia apresentada pela agravante. Insta ressaltar que, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, faz-se necessária a presença de ambos os requisitos de forma cumulativa. Dito isso, embora até possa existir a possibilidade de risco de dano, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar a regular instrução do feito para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.